Tribunal: TJMT
Processo: 0042951-36.2019.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0042951-36.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDSON GUILLHERME MENDES - CPF: 013.165.861-11 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SILVIA DE ALMEIDA GONCALVES MENDES - CPF: 279.142.308-71 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –

VIAS DE FATO
NO ÂMBITO DOMÉSTICO

– CONDENA
ÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA
A ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE

POR

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

– DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA
QUE ASSUMEM ESPECIAL RELEVÂNCIA
–
AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO À PRÁTICA DA INFRAÇ
ÃO
–

RECURSO DES
PROVIDO.

Existindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a prática, pelo apelante,
da contravenção penal de vias de fato
, consubstanciados nas firmes e uníssonas palavras da vítima, que
têm

peculiar importância, constituindo, induvidosamente, subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório
, não
se pode
falar em sua absolvição em relação à referida infraç
ão
.

Recurso des
provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Edson Guilherme Mendes

contra a sentença prolatada
nos autos da

A
ção
P
enal n.
0042951-36.2019.8.11.0042
, pelo Ju
iz de Direito
da

1ª Vara
Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá
/
MT
, conden
ando-o
pela prática
da
contravenção penal de
vias de fato
,
com as implicações da L
ei Maria da Penha (
art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41
c/c

art. 61, II, alínea
f
, do Código Penal, com as implicações da
Lei n. 11.340/06
)
, à pena de
1
7
(
dezessete
) dias de prisão simples
, no regime

aberto
.

O
apelante
, nas razões recursais
que estão
no ID
155417404
,

postula
a
sua
absolvição
,
nos termos do art. 386,
V
I
I
,
do Código de Processo Penal,
argumentado que

nã
o

existe
m
prova
s
suficiente
s
para
manter a sentença

condena
tória
.

O
Ministério Público,
nas contrarrazões encontradiças no
ID
155417409
,
p
ugna

pel
o
desprovimento
do
vert
ente

recurso
.

E, nest
a
instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no ID
158534653
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
,
que se encontra
no ID
155417897, p. 01/05
,
narra os fatos desta forma:

[
...
]

Consta dos autos que
, no dia 2.11.2019, por volta das 20
:
20 horas, na residência particular situada à Rua Canário, nº 13,
quadra 17,

b
airro Santa Amália, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado

EDSON
GUILHERME MENDES
praticou vias de fato em desfavor da vítima
Silvia de Almeida Gonçalves Mendes
, sua
esposa
,
desferindo-lhe
socos no rosto.

Da narrativa
:

Primeiramente, extrai-se do inquérito Policial que vítima e o denunciado mantinham um relacionamento por aproximadamente 10 (dez) anos, à época dos fatos; do relacionamento, advieram 03 (três) filhos.

No dia em comento, por volta das 20h20min, a vítima estava em sua casa na companhia dos filhos, quando
EDSON
chegou,

visivelmente

embri
a
gado, momento em que se iniciou una discussão pelo fato de Silvia ter

pegado o celular da vítima. [leia-se: do acusado]

Em seguida,
EDSON
passou a agredir fisicamente Silvia
com socos na cabeça, sem, contudo, deixar lesão aparente.

Como as crianças ficaram

desesperadas com este

acontecimento, a
vítima decidiu acionar a Polícia Militar, ocasião em que a

GUPM se fez presente e efetuou a prisão do denunciado.

[...]
.

Destaques

no

original

A
materialidade
da contravenção penal de vias dos fatos
ficou comprovada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito (ID
155417897, p. 7);
boletim de ocorrência (ID
155417897
,
p.
9/11
);

e
pedido de providências protetivas com afastamento do agressor do lar (ID 155417897, p. 35/37);

bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

No
tocante à autoria delitiva atribuída ao

apelante

referente
à prática
da contravenção penal d
e
vias de fato,

não obstante
a
sua
ne
gativa
vê-se
que o pleito absolutório não passa de mero descontentamento, uma vez que não existe dúvida de que o magistrado concatenou e discorreu de maneira correta com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa e que acabaram por confirmar a versão na
rrada na denúncia, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido tal como foi prolatado.

Isso porque, embora nas razões recursais se tenha postulado
a
absolvição
do apelante
, o debate sobre o tema foi realizado e as teses defe
nsivas
foram rechaçadas de maneira adequada,
porquanto
mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição
o recorrente
não conseguiu
produzir
elementos
de convicção
capazes de
desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático
-
probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a que chegou o
seu prolator
.

Com efeito,
se extrai das
declara
ções
prestadas pela
vítima

Silvia de Almeida Gonçalves Mendes
, na
primeira fase da persecução penal
,
que,
no calor dos fatos, afirmou
que no dia dos fatos, por volta das 20
h
20, estava em sua casa na companhia
dos
filhos quando o
apelante chegou em estado de visível embriague
z
,

quando teve início
uma discussão pelo fato de a vítima ter pegado o celular dele
, culminando com a
s
agress
ões
física narrada
s
na exordial acusatória consistente
s

em socos desferidos pelo
recorrente
no rosto e na região da cabeça
da
ofendida
,
sem, contudo, deixar lesão aparente
, razão pela qual
foi acionada a
Polícia Militar
que efetuou a prisão em flagrante d
e Edso
n Guilherme
.

Destaque-se,
ainda nesse diapasão,
que
na fase da ampla defesa e do contraditório a vítima foi novamente ouvida e ratificou as declarações
p
rest
a
das na fase inquisitiva,
relatando que
conviveu por
um bom
tempo com o
apelante

até
a ocasião em que
decidiram oficializar a união e casaram-se
.
A
declarante afirm
ou
, ainda,
que
descobriu que o
recorrente

estava
lhe traindo com uma prima dele
;
e, no
dia dos fatos
, houve um desentendimento
entre ambos
pel
o
fato de
a declarante
pegar
o celular d
ele
para ligar o
bluetooth
, mas
o insurgente

achou que
ela

pretendia ver as mensagens
que estavam no aparelho celular
,
passando a
agredi-la
com socos em seu rosto e região da cabeça
como um todo
, esclarecendo, ainda, que como
ele

estava muito alterado
e
embriagado
, pegou
uma vassoura com a intenção de repelir as
injustas agressões perpetradas por Edson Guilherme.

Por sua vez, o
apelante
conquanto
tenha negado
o dolo na agressão perpetrada
em desfavor de
sua companheira,
afirmando
de maneira inverossímil
que apenas teria se defendido
da
s
supostas agressões da v
ítima
,
depreende
-se
das palavras
des
ta
que

os fatos se passaram de maneira diame
tralmente inversa
ao alegad
o

por

ele,
ficando claro que
Guilherme Edson
agiu

deliberadamente com a intenção de atingir a integridade física d
a
ofendida
.

Além disso, impende registrar que
o
apelante
não trouxe

para estes
autos
uma
prova capaz de comprovar que não teve a intenção de ofender a integridade corporal da vítima,
tendo em vista que,
do
conjunto probatório
produzido
,
ficou demonstrado o dolo
na sua ação
, que
incorreu n
a infração
previst
a

no preceito primário d
o art. 21 do Decreto-
Lei
n.
3.688/41
,
especialmente em decorrência da
s
palavra
s
da vítima que, de forma coerente e categórica, descreveu com riqueza de detalhes
as

condutas narradas
na
denúncia, bem como a
conjuntura
na qual
ocorreram
.
Outrossim, impõe
-se
consignar
que,
nas infrações penais perpetradas
no âmbito doméstico, que via de regra não t
ê
m testemunhas, a palavra da ofendida tem valor relevante, não se podendo
cogitar
em afronta às normas preconizadas no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Aliás, s
obre a matéria, eis o posicionamento desta Corte de Justiça
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – CRIMES DE AMEAÇA, LESÃO CORPORAL, EM CONCURSO MATERIAL, E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA E FRAGILIDADE DAS PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS COM APOIO EM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – 2. OBJETIVADA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO DE INCUTIR TEMOR À VÍTIMA – APELANTE EMBRIAGADO E EXALTADO – IMPOSSIBILIDADE – AMEAÇAS SÉRIAS E IDÔNEAS, QUE EFETIVAMENTE INTIMIDARAM A VÍTIMA – DOLO CONFIGURADO – INGESTÃO VOLUNTÁRIA E INTENCIONAL DE BEBIDA ALCOÓLICA OU SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES ANÁLOGAS NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE – 3. PRETENDIDA ISENÇÃO DE PENA COM APLICAÇÃO DO ART. 45, DA LEI N° 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE QUÍMICO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO. 1.
Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância. Não há que se falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva.
Se o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria das infrações penais imputadas ao increpado
.
2. O fato de o agente ter proferido as ameaças em meio à discussão com a vítima e em estado de embriaguez, não o isenta de responsabilidade, quando sobejamente demonstradas sua intenção de incutir medo à ex-companheira e a voluntariedade no ato de se embriagar (teoria da
actio
libera in causa, art. 28 do CP). Portanto, incabível na hipótese falar-se em absolvição por atipicidade da conduta em decorrência da ausência de dolo específico. 3. Inexistindo nos autos provas inequívocas de que a dependência química alegada tenha afetado a capacidade do réu de compreender o caráter ilícito do crime por ele praticado, a manutenção da condenação nos termos da sentença se impõe. Recurso não provido.

(TJMT, N.U 0004315-35.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022,
Publicado
no DJE 10/02/2022)
.

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO –PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES – OCORRÊNCIA DE VIAS DE FATO EVIDENCIADA – PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS FATOS APURADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PENAL – CLANDESTINIDADE - JULGADOS DO TJMT – SUPENSÃO CONDICIONAL –NÃO SE APLICA NOS CASOS DA LEI MARIA DA PENHA – SUMULA 536 DO STJ E JULGADOS DO TJMT – PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
No ambiente familiar, a palavra da vítima afigura-se relevante, sobretudo porque suas manifestações foram inequívocas e seguras, dotadas de verossimilhança, apontando com precisão os detalhes que cercaram as vias de fato, compreendendo meio idôneo para justificar as condenações
(TJMT, AP n° 114210/2017). “[...]
Existindo elementos probatórios para demonstrar a prática, pelo acusado, da contravenção penal de vias de fato e do delito de ameaça consubstanciados nas firmes declarações extrajudicial e judicial da vítima, [...] não há falar-se em absolvição das referidas infrações
.” (AP nº 172406/2014)
Em delitos no âmbito de relações domésticas, “que geralmente ocorrem na clandestinidade, as palavras da ofendida têm preponderante valor probatório
” (TJMT, N.U 0018051-91.2016.8.11.0042). Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”

(TJDF, RESE nº 20120510091147).
(TJMT, N.U 0006140-29.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021,
Publicado
no DJE 08/11/2021).
Destacamos

Cabe
ressaltar
, ademais disso, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais do apelante para tentar desqualificar os elementos probatórios que caminharam de maneira contrária aos interesses daquele e a concatenação da prova realizada pelo sentenciante, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para o recorrente.

Como é cediço o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Por conseguinte, a concatenação
dos indícios e das provas encontradiços nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática
da infração de vias de fato
por parte do apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, destarte, na sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Posto isso, em
conso
nância
com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso interposto por
Edson Guilherme Mendes
, mantendo inaltera
da

a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023